Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007621-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16118976, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de requisitório complementar dos valores ainda não pagos, relativos aos requisitórios de ID 15916053 e 16022653, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Razão não lhe assiste. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a REBENS MELCHIOR DO NASCIMENTO, RUTH BITTENCOURT CARDOSO, SABURO ITO NETO, SALMA NOGUEIRA FARIA, SALVADOR MARTINS ROSA, SAMUEL PEREIRA CARVALHO, RUI MACHADO LORA, RUY FERREIRA MADUREIRA e SAMUEL BARBOSA DA CRUZ e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Lado outro, o exequente pede "o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça e a aplicação das penalidades da litigância de má fé contra o devedor, pugnando, também, pela comunicação a OAB/DF e as Corregedorias do GDF e da PGDF acerca da ocorrência de infração ético-disciplinar por parte do(a)(s) Procurador(a)(es) do DF. Argumenta que as RPVs expedidas não tiveram como fundamento a Lei do DF n. 5.475/2015, sendo totalmente impertinente a invocação da declaração de sua inconstitucionalidade no presente feito. Também sem razão. No caso, a remissão à inconstitucionalidade da Lei do DF n. 5.475/2015 foi um mero engano do Procurador Do Distrito Federal, tanto que, logo em seguida, o DF procedeu ao pagamento das obrigações na forma devida. É até compreensível que, diante do grande volume de processos decorrentes do MSG 7.253/97, cuja lide protela já há mais de quinze anos neste Tribunal, as partes possam se enganar quanto a um ou outro procedimento, tendo em vista as inúmeras providências que tem sido adotadas nos autos a fim de viabilizar a efetiva e mais célere possível entrega da prestação jurisdicional. Ante o exposto, considerando o adimplemento das obrigações, determino a expedição dos competentes alvarás levantamento dos valores já depositados, em nome da advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.221, conforme requerido ao ID 16118976. I. Brasília, 8 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador